Tribunal: TJMT
Processo: 0002203-07.2017.8.11.0082
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0002203-07.2017.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MOACIR ORTOLAN - CPF: 034.437.289-87 (APELADO), DENIS AUGUSTO MONTEIRO LOPES - CPF: 027.046.039-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodósio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

Apelação Criminal n. 0002203-07.2017.8.11.0082

Origem:
Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá/MT.

Apelante:
Moacir Ortolan

Apelado:
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/06/2023

Ordem:
02

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.605/98.

SÚMULA DE JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM LICENÇA VÁLIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE E O PATRIMÔNIO GENÉTICO – TIPICIDADE DO ART. 46, § ÚNICO, DA LEI 9.605/98 - DIVERGÊNCIA ENTRE O PRODUTO FLORESTAL TRANSPORTADO E A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELO MOTORISTA - DEPOIMENTOS QUE CONFIRMAM A OCORRÊNCIA DOS FATOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal interposto contra a sentença que condenou o Apelante à pena de
08 (oito) meses e 21 (vinte e um) dias de detenção e 110 (cento e dez) dias-multa, no patamar de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
, com a substituição por pena restritiva de direitos de prestação de serviços à comunidade, em tempo e local a serem definidos pelo Núcleo de Execuções Penais, bem como fixou o valor de R$ 30.464,81 (trinta mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e oitenta e um centavos) como reparação pelo dano ambiental.

2.

Extrai-se dos autos que, na data de 12/05/2017, quando técnicos realizaram vistoria no carregamento de madeira transportada pela ré, constatou divergência entre as essências constantes nos documentos autorizadores com aquelas efetivamente transportadas.

3.

Vê-se que,
durante a vistoria
in loco,
constatou-se que a volumetria total das madeiras transportadas era de 31.734m3, o que não confere com a especificada na documentação (30.367 m3), configurando, assim, o crime ambiental de venda e transporte de madeira sem licença válida outorgada pela autoridade competente.

4.

Dessa forma, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público, nos termos do art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, e, após o trâmite e instrução processual, foi proferida sentença condenatória.

5.

Em suas razões recursais o recorrente postula por sua absolvição sob o fundamento de atipicidade da conduta ou por não existir prova suficiente para a condenação.

6.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 147910669).

7.

In casu
, como já exposto, o recorrente Moacir Ortolan fora denunciado ante o cometimento do crime ambiental previsto no art. 46, parágrafo único, da Lei nº 9.605/98, quando, na data de 12/05/2017, foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, por volta das 23h55min, transportando madeira divergente da que havia sido declarada no documento autorizador.

8.

Verifica-se que, nos documentos apresentados pelo apelante, constavam
30,367m3 de madeira Angelim e Pequi
, todavia, conforme laudo técnico de identificação n. 032/2017, elaborado pelo Laboratório de Tecnologia da Madeira, constatou-se que as madeiras transportadas eram, na verdade, identificadas como 31,734 m3 de madeiras
Angelim-pedra, não sendo encontrada na carga a essência Pequi.

9.

Assim, diante das provas produzidas, no sentido de que houve divergência entre a madeira transportada e aquela informada nos documentos, demonstrando que o apelante transportava madeira sem autorização dos órgãos ambientais, é de se manter a sentença combatida.

10.

Quanto ao argumento defensivo que não há provas de que o apelante cometeu o delito a ele imputado, entendo que não merece ser acolhido, eis que o feito fora devidamente instruído, conforme reconhecido na origem, além disso, destaco que quem realiza transporte de madeira sabe das exigências legais para essa condução, devendo as informações da Guia Florestal coadunarem com a carga transportada, eis que a desigualdade acarreta infração nos termos da Lei dos Crimes ambientais, tendo o apelante ciência inequívoca da ilicitude de sua conduta.

11.

Nesses termos, quando o apelante entregou o transporte da madeira nas mãos do motorista, assumiu o risco de que a carga, porventura, pudesse não ser a mesma constante na Guia.

12.

Assim, quando se propõe a explorar atividade comercial relacionada ao meio ambiente, o empreendimento deve empregar os meios necessários visando ao integral cumprimento da legislação ambiental, inclusive o adequado preenchimento dos documentos exigidos pelos órgãos competentes.

13.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – CRIME AMBIENTAL (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98 – TRANSPORTE DE MADEIRA SEM GUIA FLORESTAL)– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. – ABSOLVIÇÃO – DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE – IMPROCEDÊNCIA – DESCONHECIMENTO DA NECESSIDADE DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRA - DEVER DO TRANSPORTADOR DA MADEIRA DE SE CERTIFICAR QUANTO À REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS RESPECTIVOS – 2. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E DA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DAS PENAS, DE MULTA E A DE PROIBIÇÃO, DESPROPORCIONALMENTE – PARCIAL PROVIMENTO DO APELO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Se a apelante aceita contrato em que prevê sua obrigação de transporte de madeira, atividade que costumeiramente desempenha, não pode alegar o desconhecimento da necessidade de conferência da carga transportada com a guia florestal necessária, já, que é seu dever transportar madeira com sua documentação necessária e regular e ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para se eximir de sua responsabilidade penal
. 2.Impõe-se a redução da pena de multa, bem como, a da restritiva de direitos quando fixadas de maneira desproporcional com o que prevê o delito, além de estarem em desconformidade com o preceito secundário respectivo. (Ap 7392/2017, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/04/2017, Publicado no DJE 02/05/2017)

(TJ-MT - APL: 00136129620128110003 7392/2017, Relator: DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 26/04/2017, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 02/05/2017)

14.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas apresentadas nos autos, que ficou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98, razão pela qual
conheço
do recurso, porém,
nego-lhe provimento
.

15.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2023